Tribunal: TJPA
Processo: 0804995-22.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804995-22.2024.8.14.0000

PACIENTE: JOSE RIBAMAR FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TERRA SANTA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – DELITO CAPITULADO NO ART. 33, c/c 40, TODOS DA LEI DE Nº 11.343/2006 (tráfico interestadual de drogas) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – REGIME PRISIONAL SEMIABERTO – NEGATIVA DE APELAR EM LIBERDADE, SENDO MANTIDO O REGIME PRISONAL FIXADO EM SENTENÇA – QUANTIDADE DE DROGAS E REITERAÇÃO DELITIVA ESPECIFICA – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – SUBSTITUIÇÃO DE PRISÃO EM CÁRCERE POR DOMICILIAR – DOENÇA GRAVE – ATENDIMENTO ATRAVÉS DA UNIDADE PRISIONAL – ORDEM DENEGADA.

1.

“... o não reconhecimento do direito de apelar em liberdade deu-se em decisão suficientemente fundamentada, pois o Magistrado ressaltou a gravidade em concreto da ação criminosa, consubstanciada na apreensão de imensa quantidade de drogas, o que justifica a segregação cautelar como garantia da ordem pública, conforme jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (HC n. 738.975/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022.)

2.

“O não reconhecimento do direito de apelar em liberdade deu-se em decisão suficientemente fundamentada, pois foram destacados a permanência dos motivos ensejadores da prisão preventiva, bem como o risco concreto de reiteração delitiva, pois o Agravante é reincidente específico, o que justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública. (AgRg no RHC n. 193.315/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 18/3/2024.)”

3.

“... é firme a jurisprudência deste Tribunal Superior no sentido de que o deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra, o que não ocorreu nos autos. (AgRg no RHC n. 186.041/RO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024.)

4.

Ordem denega.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –
Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, sem pedido de liminar, impetrado pelo i. advogado, Dr. Felipe Gomes Trindade, em favor do nacional JOSÉ RIBAMAR FERREIRA, contra ato do douto juízo da Vara Única da Comarca de Terra Santa/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente foi sentenciado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão em regime semiaberto, autos do processo crime nº 0801017-75.2023.8.14.0128, em que se alega ausência de fundamentação na decisão que lhe negou o direito de recorrer em liberdade, mantendo-se o regime prisional fixado em sentença.

Sustenta que o paciente apresenta estado de saúde comprometido, necessitando de atendimento médico que não está sendo garantido pelo sistema prisional, com indeferimento pelo da prisão no cárcere pela domiciliar.

Sem pedido de liminar, requer, ao final, a concessão da liberdade do paciente para aguardar em liberdade a julgamento do recurso de apelação. Juntou documentos.

Informações prestsdas na Id 19319186, constando manifestação do Ministério Público pela concessão da ordem na Id 19596944.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –
Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, sem pedido de liminar, impetrado em favor do nacional JOSÉ RIBAMAR FERREIRA, sentenciado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão em regime semiaberto, pelo cometimento do delito capitulado no art. 33, c/c 40, da Lei de n° 11.343/06, sob a alegação de ausência de fundamentação na decisão que lhe negou o direito de recorrer em liberdade e substituição da prisão no cárcere pela domiciliar em razão de doença grave.

Consta dos
documentos juntados que o paciente foi preso em uma embarcação vinda do Estado de Manaus/AM, com destino à cidade de Santarém/PA, transportando em uma mala 17 (dezessete) tabletes de maconha, com peso aproximado de 27,850 kg (vinte e sete quilos e oitocentos e cinquenta gramas), fato ocorrido no dia 17/11/2023.

O juízo, em sentença condenatória, ao manter o regime semiaberto de cumprimento de cumprimento da pena e negar-lhe o direito de recorrer em liberdade, fundamentou o ato nos seguintes termos, Id 18767738:

“Considerando a quantidade da pena, o regime aplicado, os maus antecedentes, bem como o réu não ter domicílio no Estado do Pará, nego-lhe o direito de recorrer em liberdade. Contudo, deve ser posto em regime prisional condizente com o determinado nesta sentença, qual seja, o semiaberto”. <sic>

Mostra-se evidente que foi negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade, sob os argumentos da gravidade concreta do delito, quantidade de drogas, com destaque para o fato de ser o paciente reincidente específico, conforme certidão judicial criminal positiva juntada na Id 18767741, fatores que justificam a sua manutenção no cárcere, segundo entendimento jurisprudencial do c. STJ, como seguem:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. TESES DE FALTA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO, QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA E AUSÊNCIA DE ACESSO À INTEGRALIDADE DAS PROVAS. QUESTÕES NÃO APRECIADAS NA IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA SOB O FUNDAMENTO DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO PENDENTE DE JULGAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PRECEDENTES. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. PERMANÊNCIA DOS MOTIVOS QUE JUSTIFICARAM A PRISÃO. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Hipótese em que a Corte estadual não apreciou as teses de falta de provas para a condenação, quebra da cadeia de custódia e ausência de acesso à integralidade das provas, por entender inadequada, em habeas corpus, a discussão das matérias, apontando como via idônea o recurso de apelação, já interposto. Desse modo, como os argumentos apresentados pela Defesa não foram examinados pelo Tribunal de origem no acórdão ora impugnado, a matéria não pode ser apreciada por esta Corte nesta oportunidade, sob pena de indevida supressão de instância.

2. Já tendo sido interposto recurso de apelação pelo réu, o qual se encontra pendente de julgamento no Tribunal de origem, a matéria suscitada no writ originário será melhor examinada no âmbito da apelação, a qual é dotada de efeito devolutivo amplo.

3.
O não reconhecimento do direito de apelar em liberdade deu-se em decisão suficientemente fundamentada, pois foram destacados a permanência dos motivos ensejadores da prisão preventiva, bem como o risco concreto de reiteração delitiva, pois o Agravante é reincidente específico, o que justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 193.315/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 18/3/2024.) –
grifo nosso

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO TENTADO. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO NA SENTENÇA. TESE NÃO ANALISADA PELA CORTE ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. De início, quanto à tese de decretação da prisão de ofício na sentença, observo que a questão suscitada não foi apreciada pelo Tribunal a quo, de modo que não pode ser conhecida originariamente por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância.

2.
Na hipótese, verifico que o não reconhecimento do direito de apelar em liberdade se deu por meio de decisão suficientemente fundamentada, nos termos do art. 387, § 1.º, do Código de Processo Penal, pois foi justificada a necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito
.

3. Com efeito, os fundamentos que mantêm a prisão preventiva do Sentenciado, em razão da necessidade de garantia da ordem pública, não se mostram desarrazoados ou ilegais, mormente quando ressaltam a gravidade concreta da conduta e o modus operandi - demonstrada pelo suposto envolvimento do Acusado em organização criminosa - a revelar a sua periculosidade.

4. Na hipótese, as instâncias ordinárias ressaltaram que o Agravante, juntamente com Corréus, estavam organizados de forma estável e mediante divisão de tarefas, vinculado à facção criminosa intitulada "Os Manos", voltado, à prática de crimes contra o patrimônio. Salientou-se, também, que os crimes foram praticados com violência e grave ameaça - latrocínio tentado, receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e associação criminosa armada.

5. Segundo precedentes desta Corte Superior, considera-se idônea a fundamentação que decreta a prisão preventiva em razão de haver indícios da participação do réu em organização criminosa.

6.
Foi ressaltado, ainda, que trata-se de Agravante reincidente, evidenciando-se a real possibilidade de reiteração delitiva. Tais circunstâncias também são aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 169.207/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 29/9/2022.) –
grifo nosso
–

Imperioso ressaltar que, segundo consta, o paciente respondeu preso a instrução processual, e, assim, segundo o c. STJ:

“Justificada, pois, a manutenção da medida extrema, a uma porque remanescem os motivos da custódia cautelar validados pelo STJ e, a duas, porque o agravante passou toda a instrução acautelado, com base em decreto preventivo referendado por esta Corte, de modo que inadmissível que se livre solto após a prolação de sentença condenatória. Precedentes. (AgRg no RHC n. 177.179/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023.)”.

Concernente ao pedido de substituição da prisão no cárcere pela domiciliar, sob o argumento de que o paciente se encontra em estado de saúde comprometido, não restou demostrado que a unidade prisional em que ele está custodiado não possui condições de atendê-lo, e, assim:

“... é firme a jurisprudência deste Tribunal Superior no sentido de que o deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra, o que não ocorreu nos autos.

(AgRg no RHC n. 186.041/RO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024.)”

À vista do exposto, pedindo
venia
, ouso discordar do parecer da d. Procuradoria de Justiça para conheço e denegar a ordem.

É o voto.

Belém, 14/06/2024